Tribunal: STF
Processo: ARE 894829
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. NATUREZA JURÍDICA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 948.645-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, decidiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia dos autos (Tema 882).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.